Tribunal: TJDFT
Processo: 0737723-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E PASSAGENS PELA VIJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO.

1. Não é permitida a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de dosimetria da pena, conforme disposto no enunciado sumular no 231 do STJ.

2. A aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento simultâneo dos quatro requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

3. Impossível a aplicação do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente e tem possui passagens pela VIJ, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa.

4. Sendo o réu reincidente não é possível a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, uma vez que não estarão atendidos os requisitos previstos no art. 33, §2o, alínea b, e §3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.